Tribunal: TJPA
Processo: 0327294-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0327294-98.2016.8.14.0301

APELANTE: ANDREA MARIA SABADO CORREA, ADRIANO MAIA CORREA, LEONARDO SABADO CORREA

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. O QUE A PARTE EMBARGANTE ESTÁ A FAZER É VEICULAR O SEU INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROFERIDA, DE ACORDO COM OS SEUS PROPÓSITOS, PRETENDENDO O REEXAME DA MATÉRIA, O QUE NÃO É PERMITIDO PELO NOSSO ORDENAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AS QUESTÕES AVENTADAS NOS AUTOS FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS. LOGO, A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MOTIVADA AUSENTE QUALQUER VÍCIO QUE IMPLIQUE REFORMA OU NULIDADE DO QUE FOI DECIDIDO NA APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0327294-98.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: LEONARDO SABADO CORREA

EMBARGANTE: ANDREA MARIA SABADO CORREA E OUTRO

ADVOGADOS: CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO E ROLAND RAAD MASSOUD

EMBARGADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por LEONARDO SABADO CORREA, ANDREA MARIA SABADO CORREA e OUTRO, inconformados com a decisão prolatada na Apelação Cível interposto em face da UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Alegam os embargantes que o presente Acórdão é omisso, contraditório e apontam prequestionamentos.

Aduzem que o Acórdão se omitiu sobre o argumento de que a mera previsão contratual não é suficiente para limitar o reembolso, sendo imprescindível comprovar os cálculos. Ainda, apontam que a Unimed sequer teria indicado os supostos hospitais credenciados e capacitados.

Informam que foi contraditório quanto a urgência do pedido, e levantam o prequestionamento sobre as teses debatidas.

Ao final requerem o provimento do recurso.

Consta Certidão às ID.19214539 que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento
. PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

de

de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por contradição, quando não há concordância existente entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão. Situação que também não se desponta no caso dos autos.

No caso em apreço, sobre as supostas omissões, considero improcedentes, pois basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelos oras embargantes. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Na verdade, os embargantes desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações, motivadas pelo inconformismo quanto ao julgamento do agravo de instrumento.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no voto de apelação.

DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante busca também o prequestionamento dos dispositivos legais que entende não terem sido expressamente abordados no momento do julgamento; todavia, o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais.

Nestes termos, inclusive, vem decidindo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como se vê do seguinte aresto:

“
AGRESP nº 10303/SP – AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE... 2.
Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. “ (Ministro João Otávio Noronha, DJU de 16.06.2003, pág. 0268).

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Dra. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024